Tribunal: STF
Processo: RE 90206
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
Duplo grau de jurisdição. Reexame necessário (recurso de ofício). Embargos infringentes. Código de Processo Civil, art. 475. - Na hipótese do reexame necessário, nos termos do art. 475 do CPC, quando a decisão não for unânime, cabem embargos infringentes, por analogia com o juízo da apelação. Recurso extraordinário não conhecido.